Tribunal: TJDFT
Processo: 0745390-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. No presente caso a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu corretamente ao extinguir, de modo prematuro, o processo de execução em virtude do não atendimento, pela credora à determinação de emenda à petição inicial para converter a presente demanda em procedimento comum em virtude da necessidade de dilação probatória.
2. Na hipótese em exame a credora deixou de atender à aludida determinação judicial, pois, devidamente intimada, limitou-se a argumentar que a presente demanda não exigiria dilação probatória por se tratar de obrigação de não fazer expressamente prevista em título executivo. 2.1. Ocorre que a análise da existência, ou não, de descumprimento de cláusula prevista no instrumento do negócio jurídico exige dilação probatória, não sendo possível, no procedimento de execução, afirmar, com a segurança necessária, a existência do aludido descumprimento. 2.2. Essa circunstância autoriza o indeferimento da petição inicial, de acordo com a norma prevista no art. 801 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.